Tribunal: STF
Processo: RE 475283
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-10-21
Data de publicação: 2014-10-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PEDIDO DE REMOÇÃO.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em afastar a incidência do art. 226 da Constituição Federal como fundamento para concessão de remoção de servidor público na hipótese em que não se pleiteia a remoção para acompanhar cônjuge, mas sim a lotação inicial de candidato aprovado em concurso público.



    Agravo regimental a que se nega provimento.